Tribunal: TJSP
Processo: 1010123-28.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência com determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE e condenação à pena por litigância de má-fé. Apelo do autor. Procedimento de averiguação de advocacia predatória perante o NUMOPEDE tem caráter administrativo, movido em relação ao advogado patrocinador da causa. Ilegitimidade de parte e ausência de interesse de agir. Recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência com determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE e condenação à pena por litigância de má-fé. Apelo do autor. Procedimento de averiguação de advocacia predatória perante o NUMOPEDE tem caráter administrativo, movido em relação ao advogado patrocinador da causa. Ilegitimidade de parte e ausência de interesse de agir. Recurso não conhecido neste aspecto. Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovada. Inadimplência incontroversa. Réu que se desvincilhou do ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Negativação que decorreu do exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC). Consumidor que tinha o conhecimento prévio da dívida e, mesmo assim, ajuizou a presente demanda, alterando a verdade dos fatos para tentar se beneficiar em juízo. Litigância de má-fé verificada. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010123-28.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DAVIDSON
MARCONDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-28.2019.8.26.0405 -Voto no 43704 - LST
2
Voto: 43704
Apelação Cível No: 1010123-28.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Davidson Marcondes da Silva
Apelado: Banco Bradescard S/A
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito. Sentença de improcedência com
determinação de expedição de ofício ao
NUMOPEDE e condenação à pena por
litigância
de
má-fé.
Apelo
do
autor.
Procedimento de averiguação de advocacia
predatória
perante
o
NUMOPEDE
tem
caráter administrativo, movido em relação
ao
advogado
patrocinador
da
causa.
Ilegitimidade de parte e ausência de
interesse de agir. Recurso não conhecido
neste
aspecto.
Relação
jurídica
e
regularidade da inscrição comprovada.
Inadimplência incontroversa. Réu que se
desvincilhou
do
ônus
probatório.
Inteligência do artigo 373, inciso II, do
CPC.
Negativação
que
decorreu
do
exercício regular de direito (art. 188,
inciso I, do CC). Consumidor que tinha o
conhecimento prévio da dívida e, mesmo
assim,
ajuizou
a
presente
demanda,
alterando a verdade dos fatos para tentar
se beneficiar em juízo. Litigância de má-fé
verificada. Inteligência dos arts. 80 e 81
do CPC. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-28.2019.8.26.0405 -Voto no 43704 - LST
3
Davidson Marcondes da Silva ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por dano moral e de tutela
antecipada contra Banco Bradescard S/A. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou a ação improcedente e determinou a
expedição de ofício ao NUMOPEDE, condenou o autor à
pena da litigância de má-fé e ao pagamento de custas
sucumbenciais
e
de
honorários
advocatícios
[fls.
203/211],. Insatisfeito, o autor apela, pugnando pela
integral procedência da ação [fls. 215/240]. Após, vieram
as contrarrazões [fls. 243/250]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Insurge-se o autor contra a expedição de
ofício ao NUMOPEDE para verificação de advocacia
predatória, alegando que o exercício profissional de sua
advogada foi realizado dentro dos limites legais. No
mérito, entende que o réu não demonstrou a relação
jurídica havida entre as partes nem a exigibilidade do
débito questionado. Defende a não aplicação da súmula
385 do SJT no caso em concreto. Por fim, diz não ser
cabível a condenação à pena da litigância de má-fé. Requer
a reforma da sentença nesses aspectos.
O recurso, no entanto, é parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-28.2019.8.26.0405 -Voto no 43704 - LST
4
Primeiro, ressalta-se que o autor se insurge
contra a determinação de expedição de ofício ao Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria
Geral da Justiça (NUMOPEDE) para averiguação da ocorrência de advocacia predatória perpetrada pela
advogada patrocinadora da causa, Dra. Cristina Naujalis de
Oliveira.
A
impugnação
ofertada
carece
de
legitimidade e de interesse recursal.
Nota-se que a medida determinada pelo
Juízo 'a quo' tem caráter administrativo, sendo certo que o
NUMOPEDE foi criado pela Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo pelo Comunicado CG No 1757/2016
para averiguação de práticas fraudulentas reiteradas.
Assim, nem o autor é parte legítima para
impugnar tal decisão, nem a apelação é o meio adequado
para tanto, visto se tratar de medida administrativa interna
do Tribunal de Justiça.
Por estes motivos, não se conhece do
recurso neste aspecto.
Quanto ao mérito, tem-se em suma que o
apelante
discorda
da
solução
dada
pela
sentença,
afirmando a inexigibilidade do débito e o dano moral
sofrido.
Inicialmente, ressalte-se que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-28.2019.8.26.0405 -Voto no 43704 - LST
5
perder de vista que ao julgador, na qualidade de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido
formulado
com
base
nos
elementos
que
entender
suficientes à formação de seu convencimento, à luz do
princípio da persuasão racional ou livre convencimento
motivado.
Afinal, cabe ao magistrado aplicar as
“regras
de
experiência
comum
subministradas
pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as
regras de experiência técnica” para apreciar a prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, indicando na decisão as razões da
formação de seu convencimento [artigos 371 e 375 do
CPC].
Pois bem; compulsando os autos, extrai-se
que o consumidor pretende declarar a inexigibilidade do
débito que lhe é cobrado porquanto lastreado em dívida
por ele desconhecida.
Entretanto,
à
vista
dos
documentos
produzidos pela instituição bancária, mostra-se difícil
conferir verossimilhança às suposições levantadas pelo
apelante.
A relação jurídica estabelecida entre as
partes é incontroversa, ainda mais diante dos documentos
trazidos a fls. 114/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-28.2019.8.26.0405 -Voto no 43704 - LST
6
Apesar de não ter sido posta a assinatura
do autor na proposta de emissão do cartão [fls. 115/116], o
réu acostou as faturas do cartão de crédito direcionadas ao
recorrente, que efetivamente utilizou os limites creditícios
concedidos. Destaca-se, nesse contexto, o histórico de
pagamentos efetuados, comprovando o adimplemento de
algumas faturas, mesmo que parcialmente [fls. 117/147].
Enfim, comprovada a relação jurídica e a
regularidade da dívida, desvencilhou-se o requerido de seu
ônus probatório, em perfeita consonância com o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por fim, ninguém efetua a contratação de
cartão de crédito, paga parte das faturas e, após ter o seu
nome negativado, simplesmente esquece-se da prévia
contratação e do não pagamento da dívida.
Consequentemente, legítima a negativação
realizada, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso
de direito. Tem-se, inclusive, que o réu agiu em seu pleno
exercício regular de direito, como aponta o artigo 188,
inciso I, do Código Civil.
Nesse
contexto,
está
mais
do
que
evidenciado que o apelante ajuizou esta ação no intuito de
alterar a verdade dos fatos, utilizando-se do instrumento
processual para conseguir objetivo ilegal, qual seja, a
declaração da inexigibilidade de débito que aduzia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010123-28.2019.8.26.0405 -Voto no 43704 - LST
7
desconhecer. E tais condutas subsumam-se aos incisos II e
III do artigo 80 do Código de Processo Civil, impondo-se
mesmo a condenação por litigância de má-fé.
Portanto, por mover a máquina judiciária
extremamente abarrotada sem razão, faz-se imperiosa a
condenação do consumidor ao pagamento de multa de 5%
sobre o valor corrigido da causa, como determina o artigo
81, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil.
À vista dessas considerações, mantém-se
incólume a r. sentença exarada em Primeiro grau.
Majora-se a honorária para 15% do valor do
proveito econômico que, no caso em tela, confunde-se com
o valor atualizado da causa (R$ 50.369,35 fls. 14), nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de
Processo Civil, observado o disposto no artigo 98,
parágrafo 3o do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso na parte conhecida.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica